Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603660-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603660-31.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 09/11/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- Eleições 2022 - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809331
27/02/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.212

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603660-
31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/02/2024

Num. 43809331 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050800000042766341
Número do documento: 24022719351050800000042766341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:08:23

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Órgão de Direção
Estadual do Partido Agir no Paraná em face do Acórdão nº 62.730 (ID 43752946), por
meio do qual as suas contas relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas,
com determinação de devolução de R$ 9.832,50 ao Tesouro Nacional, com fundamento
no artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O embargante alega (ID 43758073) que o Acórdão é obscuro, porque não
corresponde à verdade real dos fatos. Afirma que constou na decisão que houve atraso
de 80 dias na entrega da prestação de contas final, contudo a entrega teria ocorrido em
01/11/2022, não havendo qualquer atraso, portanto. Ainda, aponta que as despesas
restaram todas demonstradas, e estão dentro da legislação e regulamentação vigentes.
Afiança, por fim, que houve uma “pequena falha na entrega das mídias de prestação de
contas, mas não são capazes de macular a boa gestão e a legalidade das contas em
análise”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim
de julgar as contas aprovadas, com a revogação da determinação de devolução de R$
9.832,50 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43770726),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 43809331 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050800000042766341
Número do documento: 24022719351050800000042766341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:08:23

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de obscuridade no Acórdão embargado,
ao argumento de que a decisão não corresponderia à verdade real dos fatos. Isso, porque
não teria havido atraso na entrega da prestação de contas final, todos os gastos teriam
sido comprovados e realizados em conformidade com a legislação de regência, bem
como que a pequena falha no envio das mídias não tiveram o condão de macular a
prestação das contas.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas do ora embargante foram
julgadas desaprovadas, tendo em vista a realização de gastos eleitorais em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no
valor de R$ 706.707,05, que impactou em 51,21% do total de recursos movimentados na
campanha. Ainda, houve a determinação de devolução de R$ 9.832,50 ao Tesouro
Nacional, diante da existência de doações indiretas com informações inconsistentes
declaradas na presente prestação de contas, podendo caracterizar o recurso como de
origem não identificada, com fundamento no artigo 32 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Deste modo, denota-se que o atraso na entrega da prestação de contas final
sequer serviu para embasar a decisão pela desaprovação das contas, tendo constado no
Acórdão que “não tendo a irregularidade em referência prejudicado a fiscalização das
contas, mostra-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva”.

De igual modo quanto às demais irregularidades identificadas - atraso na
entrega dos relatórios financeiros, doações indiretas com informações inconsistentes
declaradas nas prestações de contas, omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral e atraso na abertura da conta bancária específica -, às quais também foram
anotadas apenas ressalvas.

Na espécie, tem-se que os embargos de declaração foram opostos em face
de suposta obscuridade na análise da entrega da prestação de contas final, não havendo,
contudo, qualquer menção direta à irregularidade ensejadora da desaprovação das
contas - realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época -, tendo o embargante se
limitado a fazer ilações genéricas acerca da prestação de contas como um todo, como
bem se observa:
Num. 43809331 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050800000042766341
Número do documento: 24022719351050800000042766341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:08:23

“Salienta-se que as despesas foram regularmente realizadas em
circunstâncias e situações da campanha eleitoral e seus desdobramentos

(...)

É imperioso destacar Excelência que os gastos demonstrados na prestação
de contas em anexo, está toda dentro da legislação e de suas
regulamentações vigentes.

Sendo importante ainda ser informado que a parte Requerente junta todas as
notas fiscais e contratos de prestação de serviços daqueles que foram
efetivamente pagos e prestados pelos seus respectivos prestadores.

Nessa senda é importante ainda destacar que todos os fornecedores têm
capacidade administrativa e operacional para a realização dos serviços que
foram efetivamente prestados.

Conforme resta demonstrado em todas as notas fiscais que são juntadas
nesta oportunidade e que poderão serem analisadas pela equipe técnica.

Todas as despesas regularmente pagas e comprovadas mediante notas
fiscais e quando o caso contrato de prestação de serviço, cumprem
integralmente os requisitos legais e devem ser analisadas e aprovadas.”.

Percebe-se que não houve qualquer fundamento apresentado em razão da
irregularidade que deu ensejo à desaprovação das contas, tampouco àquela que deu
causa à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43752946):

“A ausência de identificação dos doadores originários caracteriza o recurso
como sendo de origem não identificada (RONI), conforme prevê o supracitado
artigo 32, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo o montante
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da mesma
Resolução do TSE.

Contudo, estão irregulares as doações realizadas por Andreia Neves de
Luders, no valor de R$ 4.777,50, e por Alcides Brunetta, no valor de R$
5.000,00, totalizando R$ 9.777,50, que representa apenas 0,71% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 1.373.812,50), sendo possível, no
ponto, a aposição de ressalvas.

(...)

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido o valor de
R$ 55,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Num. 43809331 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050800000042766341
Número do documento: 24022719351050800000042766341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:08:23

Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Todavia, o valor insignificante da irregularidade (R$ 55,00), que equivale a
apenas 0,004% do total de recursos movimentados na campanha (R$
1.373.812,50), permite a anotação de ressalvas no item.

(...)

Verifica-se, no caso, que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo
em vista a ausência de apresentação de justificativa pelo prestador, bem
como pelo valor expressivo das operações informadas intempestivamente
(R$ 706.707,05), que equivalem a aproximadamente 51,21% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 1.373.812,50), de forma que a
irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.” Grifamos

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
que levaram à desaprovação das contas e à determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão
embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
Num. 43809331 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050800000042766341
Número do documento: 24022719351050800000042766341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:08:23

erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a obscuridade alegada, resta evidente a pretensão
da embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo Órgão de Direção Estadual do Partido Agir no Paraná, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43809331 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050800000042766341
Número do documento: 24022719351050800000042766341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:08:23

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603660-31.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do EMBARGANTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809331 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/02/2024 19:35:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022719351050800000042766341
Número do documento: 24022719351050800000042766341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:08:23